Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746087-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR GOMES BEZERRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO VALMIR GOMES BEZERRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (20657890, pág. 2), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 20657892, pág. 2) no cumprimento de sentença (ação de cobrança) proposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF, in verbis: “De fato VALMIR não foi intimado para pagamento voluntário do débito. Faculto a VALMIR GOMES BEZERRA o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos para análise do pedido de desconstituição da penhora. I.” “Sem razão o embargante. A citação foi realizada em conformidade com a lei processual (id 24493129). Houve vício processual em face da não intimação para pagamento voluntário. A intimação é ato distinto da citação, registre-se. O módulo processual de cumprimento de sentença é inaugurado por meio de intimação e não de citação como indica o devedor e os precedentes por si invocados. Além disso, os vícios processuais não implicam em nulidades de pleno direito. No processo civil, diferentemente do direito civil, não há nulidades de pleno direito. Todas as nulidades processuais têm natureza jurídica de sanção (aqui faço referência à consagrada lição do professor José Maria Tesheiner no livro "Pressupostos Processuais e Nulidades no Processo Civil", da editora Saraiva, ano de 2000) e são aplicadas apenas quando há comprovado prejuízo e não há possibilidade de sanear o vício procedimental. Não são, portanto, automaticamente invalidados os atos já praticados, mesmo que viciado; pelo contrário, enquanto corolário da economia processual, preservam-se os atos processuais já praticados tanto quanto possível. Isso porque o processo não é um fim em si mesmo, tanto que são válidos, mesmo que praticados em desconformidade com a forma legal, os atos processuais que preencham sua finalidade essencial, como determina o art. 188 do CPC - instrumentalidade das formas. Nesse cenário, a ausência de intimação para pagamento voluntário é um simples vício procedimental, suprido pela respectiva intimação do devedor para fazê-lo. Tal vício não enseja mácula aos demais atos processuais já praticados, que devem ser mantidos hígidos em homenagem a efetividade da tutela satisfativa (art. 4o do CPC). A restrição impugnada, havida sobre o veículo do devedor, não pode ser considerada nula, notadamente porque não implica prejuízo ao devedor, dado que não lhe restringe o direito de uso e gozo do veículo, apenas lhe impõe uma breve e transitória indisponibilidade. Lado outro, a restrição RENAJUD atende a sua finalidade processual precípua, a saber, salvaguardar a responsabilidade do devedor pelo débito com seus bens presentes e futuros, impedindo que o bem seja liquidado em fraude à execução. Também elide a irracionalidade procedimental de o Juízo ter de realizar a mesma restrição duas vezes, na remota eventualidade de o devedor não atender ao prazo de pagamento voluntário. À luz de tais vetores axiológicos do processo e em face do dever de lealdade do devedor, inclusive no que toca a cooperação com a quitação do débito veiculado em título judicial com todos os seus bens (art. 774 do CPC), estimo que não há qualquer razão para invalidar a restrição RENAJUD lançada alhures. Registro, de toda sorte, que tão logo seja quitado o débito por meio do pagamento voluntário, evidentemente a restrição será levantada pelo Juízo. Assim, não há nenhum vício a ser sanado na decisão embargada. Nesses termos, REJEITO os embargos.” Afirma o agravante-executado a ocorrência de nulidade processual, pois o i. Juízo a quo, além de não receber o cumprimento de sentença em relação à sua pessoa, não determinou a sua intimação por nenhuma das modalidades do § 2o do art. 513, CPC. Relata que, devido “a nulidade e o grave erro judicial”, peticionou nos autos para chamar o processo à ordem e informar o ocorrido, bem como requerer a nulidade dos atos expropriatórios praticados em seu desfavor, no entanto, suas alegações foram rejeitadas, assim como o pedido de desconstituição da penhora realizada indevidamente. Argumenta que, sem a devida intimação, não houve ciência de sua parte quanto ao início da fase executória, o que viola o disposto nos arts. 523 e 525 do CPC. Aduz que a nulidade apontada deve ser reconhecida, e desconstituída a penhora realizada, sob pena de flagrante violação ao disposto no arts. 513, 518, 523 e 525, todos do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, reconhecer a nulidade processual apontada e desconstituir a penhora efetivada sobre o seu veículo Renaut Logan EXP ano-modelo 2010, cor azul, placa JIN 4196. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que, por equívoco do i. Juízo a quo, o agravante-executado não foi incluído no cumprimento de sentença nem intimado para pagamento, consoante r. decisão proferida em 18.03.14 (id. 24498892). Em r. decisão de 17.12.18, o i. Juízo a quo promoveu o registro da constrição do veículo Renaut Logan, placa JIN 4196, do agravante-devedor pelo sistema Renajud, determinou a sua intimação e a expedição de mandado de avaliação (id. 26945976). No entanto, sem que até então fosse concretizada a intimação do agravante-devedor, ele compareceu aos autos em 30.07.20, com a petição de chamamento do processo à ordem (id. 68928868), deduzindo as alegações já relatadas, refutadas pela r. decisão agravada. Não obstante o equívoco reconhecido, o i. Juízo a quo determinou a reabertura de prazo ao agravante-devedor para pagamento voluntário do débito, em 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC (id. 20657890, pág. 2), no entanto, a obrigação não foi cumprida. Sobre a nulidade dos atos processuais, o art. 283 do CPC prevê que: “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.” Nesse sentido, a invalidade do ato processual só deve ser reconhecida quando não puder ser aproveitado e desde que não cause prejuízo à parte. Desse modo, nessa análise inicial, não se vislumbra prejuízo ao agravante-executado, a ensejar a nulidade de todos os atos processuais, uma vez que lhe foi restituído o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC. Além disso, na hipótese do agravante-executado não efetuar o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo os atos de expropriação, conforme dispõe o § 3o do art. 523 do CPC. Em que pesem os argumentos lançados no agravo de instrumento, como bem salientado pela r. decisão agravada, a restrição do veículo no sistema Renajud não pode ser considerada nula, ante a ausência de prejuízo ao agravante-executado, pois ele continua a utilizar o bem, apenas impede a sua transferência, assegurando, na hipótese de não pagamento voluntário da obrigação, o cumprimento da sentença. Assim, diante dos elementos ora expostos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora